Tribunal: TJES
Processo: 5030599-28.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5030599-28.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ANA KARINY DE OLIVEIRA ARAUJO ABREU e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5030599-28.2021.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S.A
RECORRIDOS
: ANA KARINY DE OLIVEIRA ARAUJO ABREU; MARCUS VINICIUS ROCHA GONCALVES DE ABREU
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGAÇÕES E MENSAGENS TELEFÔNICAS. COBRANÇA DIRECIONADA A TERCEIRO DESCONHECIDO. ALEGAÇÃO DE PERTURBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre cobranças através de ligações telefônicas e mensagens. Os autores alegam o recebimento de diversas ligações e mensagens de cobrança da parte ré. No entanto, as cobranças são direcionadas a terceiro desconhecido pelos autores, Sr. “Rones”. Apesar de os autores já terem informado que não conhecem e que não possuem vínculo com o sr. Rones, a ré continuava realizando ligações e mensagens insistentemente.
Pedem, nestes termos, que seja determinado à ré realizar a exclusão dos números telefônicos (22) 99982-1345 e 99983- 5038 de seu sistema de dados, bem como seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3)
.
No que se refere às diversas ligações e mensagens de cobranças, constata-se que a parte autora efetivamente recebeu cobrança da ré, mas não houve exposição pública da situação em si, tampouco restou demonstrado o cometimento de prática excessiva no envio das mensagens eletrônicas e na discagem das ligações telefônicas, que fossem capazes de provocar a ventilada perturbação. Com efeito,
a cobrança indevida não configura dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível sua comprovação, consoante entendimento pacificado do Eg. TJES, de modo que “
[...] as cobranças efetuadas por ligações e envio de mensagens não configuram danos morais, por si sós, configurando apenas mero aborrecimento e dissabor [...]
” (TJES, Apelação Cível, 035150067284, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/09/2022, Data da Publicação no Diário: 15/12/2022). No mesmo sentido, entre outras: TJES, Apelação, 038160048369, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018; TJES, Apelação Cível, 061190002925, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021. É caso, portanto, de exclusão da condenação da indenização por danos morais.

(4).
Por fim, a ré questiona sem razão a aplicação da multa no ato sentencial. Constata-se, sobre o tema, que o valor a título de multa possui natureza sancionatória, de modo a incutir na ré o propósito de cumprimento da obrigação de fazer. Sob tal viés, é absolutamente inadequado o questionamento da ré sobre a sanção em si, refletindo tão somente que o seu arbitramento é razoável, tanto que provoca na parte ré o temor de sua exigibilidade em momento futuro se constatada a inadimplência obrigacional. Acerto do Juízo de origem quanto ao tópico, mantendo-se inalterada a multa a tal título.

(5).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a decisão objurgada tão somente para afastar a condenação da indenização por dano moral, então fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada requerente.
Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.